Tribunal: TJDFT
Processo: 0764583-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0764583-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA LEMOS BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho a cota ministerial. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre eventual interesse dos herdeiros em se habilitar nos autos, regularizando a representação processual. Além disso, no mesmo prazo, junte a certidão de óbito da autora. Prazo: 10 dias. Brasília/DF, 18 de junho de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator